Tribunal: TJDFT
Processo: 0726276-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE ESCOLHA ABUSIVA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF nos autos de Liquidação de Sentença ajuizada em face de instituição bancária, que, de ofício, declinou da competência territorial em favor da Comarca de Indiara/GO, local de residência do autor e, segundo o juízo a quo, sede da agência contratante. A decisão fundamentou-se na ausência de liame fático com o foro do Distrito Federal, na sobrecarga do Judiciário local por demandas similares e na proteção da organização judiciária. O agravante pleiteia a manutenção do feito em Brasília/DF, sustentando a legitimidade da escolha do foro da sede da ré, com base na regra do art. 53, III, "a", do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível ao Juízo declinar de ofício da competência territorial em liquidação individual de sentença coletiva ajuizada no foro da sede da pessoa jurídica requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, III, "a", do CPC autoriza a propositura da ação no foro da sede da pessoa jurídica requerida, mas essa prerrogativa não é absoluta quando utilizada de forma abusiva e desconectada da relação jurídica subjacente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o REsp n. 2.158.972/DF, admite a declinação de competência territorial de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, quando constatada a escolha aleatória e injustificada do foro, especialmente em ações de liquidação de sentença coletiva com obrigações assumidas em local diverso.
5. Em contratos bancários, o foro competente para cumprimento de sentença é, como regra, o da agência onde a obrigação foi contraída, conforme art. 53, III, "b", do CPC e art. 516, parágrafo único, do mesmo diploma.
6. A centralização artificial de demandas no Distrito Federal, sem conexão fática com o foro escolhido, compromete a racionalidade da prestação jurisdicional, sobrecarrega o Judiciário local e prejudica a efetividade da justiça, justificando a declinação de competência.
7. A Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de ofício da incompetência relativa, não se aplica a hipóteses em que a eleição do foro revela-se abusiva e sem fundamento legal, conforme já assentado pela Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial, embora relativa, pode ser declinada de ofício quando constatada a escolha abusiva e injustificada do foro, especialmente em liquidação de sentença coletiva relacionada a contrato bancário.
2. O foro competente para liquidação individual de sentença coletiva, no contexto de contratos bancários, é aquele da agência onde a obrigação foi contraída.
3. A Súmula 33 do STJ não impede a atuação ex officio do juízo quando a escolha do foro afronta os critérios legais e compromete a organização judiciária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 53, III, "a" e "b"; 63, § 5o; 516, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.158.972/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.03.2023. Súmula n. 33/STJ.